Tribunal: TJPA
Processo: 0011114-75.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011114-75.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: JANUARIA MARIA DA COSTA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – IMPORTE ADEQUADO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 85 DO CPC
–
DECISUM
ESCORREITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de majoração da indenização fixada à título de danos morais; dos honorários advocatícios e pela incidência dos
juros de mora a partir do evento danoso.

2 – C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

3 –
No que concerne aos juros de mora, destaca-se que os descontos irregulares das tarifas, na hipótese, ocorreram no âmbito de um negócio jurídico válido, visto a autora ser correntista da instituição financeira requerida. Logo, não há que se falar em responsabilidade jurídica extracontratual a atrair a incidência da Súmula 54 do STJ.

4 – Acerca dos honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, patamar adequado a complexidade da demanda e dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 86 do CPC.

5 –
Assim, entendo que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

6 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de novembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0011114-75.2019.8.14.0107

AGRAVANTE:

JANUARIA MARIA DA COSTA ARAÚJO

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

COMARCA DE ORIGEM:

DOM ELISEU/PA

RELATORA:

DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JANUARIA MARIA DA COSTA ARAÚJO
em face de
BANCO BRADESCO S/A

inconformada com Decisão Monocrática desta Relatora que negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
apresentado pela ora agravante.

A agravante, interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma parcial de Sentença que jugou parcialmente procedente a pretensão indenizatória formulada pela ora recorrente, para majorar o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID. 10942916), esta Relatora negou provimento ao
Recurso de Apelação mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Inconformada, a apelante JANUARIA MARIA DA COSTA ARAÚJO interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 11090863).

Alega, em síntese, que a relação jurídica seria extracontratual, devendo os juros de mora incidirem a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ; bem assim a necessidade de majoração da indenização fixada a título de danos morais e dos honorários advocatícios.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja acolhida as razões do Recurso de Apelação e reformada a Sentença primeva para majorar os danos morais e fixar os juros de mora a partir do evento danoso.

Em contrarrazões (ID.
11373102), argui a instituição financeira agravada que as impugnações trazidas pela agravante seriam genéricas, sem a capacidade de alterar o posicionamento adotada na decisão agravada, pugnando assim pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de majoração da indenização fixada à título de danos morais; dos honorários advocatícios e pela incidência dos
juros de mora a partir do evento danoso.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que a relação jurídica seria extracontratual, devendo os juros de mora incidirem a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ; bem assim a necessidade de majoração da indenização fixada a título de danos morais e dos honorários advocatícios.

Dos Danos Morais

Analisando os autos verifica-se que a instituição financeira agravada foi condenada na origem ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da realização de descontos indevidos de tarifas
nos proventos de aposentadoria da autora, decisão que foi mantida no decisum monocrático agravado proferido por esta relatora.

A parte autora, recorre objetivando a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios, bem assim, a modificação do encetativo dos juros de mora.

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser fixado observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Destaca-se que o importe fixado encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelos Tribunais pátrios em casos similares, senão vejamos:

APELAÇÃO –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA PROCEDENTE, QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS, DETERMINOU A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, E CONDENOU-A AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$ 6.000,00 - INCONFORMISMO DA RÉ
- JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – SÚMULA 481 DO STJ – INDEFERIMENTO DO PEDIDO - DESCONTOS INDEVIDOS DESDE 2020 – INTIMADAS AS PARTES, A RÉ AFIRMOU QUE INEXISTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, E QUE HOUVERAM CADASTROS DE BENEFICIÁRIOS DE FORMA ERRÔNEA – JUNTADA NA APELAÇÃO DE LINK DE CONVERSA TELEFÔNICA, PARA COMPROVAR AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS – PRECLUSÃO DA PROVA – VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL - ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À RÉ – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, QUE DESESTRUTURAM O FLUXO DE CAIXA DO AUTOR – MÁ FÉ CARACTERIZADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO -
DANO MORAL FIXADO EM R$ 6.000,00 – PRETENSÃO DE REDUZIR – NÃO CABIMENTO – FIXAÇÃO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - AC: 10151642820208260344 SP 1015164-28.2020.8.26.0344, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 17/04/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL
.
QUANTUM
MAJORADO. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da controvérsia é a possível falha na prestação do serviço pelo réu, oriunda, em tese, de empréstimo não contratado que gerou descontos indevidos o benefício previdenciário do autor, bem como possível dano moral decorrente dos fatos alegados.
2. É de notória sabença que os danos morais se traduzem na dor psicológica, profunda e, de tal forma, irremediável, apta a infligir à vítima efeitos graves, que chegam a alterar a sua vida e o seu bem-estar de forma definitiva. 3. Assim, sem perder de vista os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, o poder econômico das partes e, ainda, o caráter pedagógico de tais indenizações, entendo que montante no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende às circunstâncias do caso concreto, notadamente o valor exigido de forma indevida e os prejuízos impostos à vítima. Portanto, a indenização fixada na origem (R$ 3.000,00) deve ser majorada
. 4. Apelação provida. 5. Decisão unânime.

(TJ-PE - AC: 5341928 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 06/11/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 08/11/2019). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, é adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira, não se demonstrando exacerbado, razão pela qual deve ser mantido.

Dos Juros de Mora e dos Honorários Advocatícios

No que concerne aos juros de mora, destaca-se que os descontos irregulares das tarifas, na hipótese, ocorreram no âmbito de um negócio jurídico valido, visto a autora ser correntista da instituição financeira requerida. Logo, não há que se falar em responsabilidade jurídica extracontratual a atrair a incidência da Súmula 54 do STJ.

Por fim, os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, patamar adequado a complexidade da demanda e dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 86 do CPC.

Assim, entendo que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/11/2022